Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. EMPRESAS. SÓCIOS FAMILIARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal.
2. O cruzamento de todos os pagamentos realizados ao “grupo empresarial” permite compreender o modus operandi dos envolvidos e verificar que houve a cobrança para serviços que não constam do contrato, sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados por empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e “Consultoria”; repetição de valores para contratos distintos e para o mesmo pacto, alterando-se a descrição dos serviços prestados e a rubrica fiscal, demonstrando que não havia qualquer correspondência entre os valores cobrados e os serviços descritos nas notas ficais, que não foram comprovados em nenhum dos contratos. Verificou-se não se tratar de mero descumprimento contratual em que há notas fiscais e ateste de serviços, mas de esquema arquitetado, cuja conduta está sendo apurada pela Polícia Federal e merece ser analisada e repelida com a devida acuidade.
3. Comprovada a associação de três réus para desviar recursos de instituição, por meio de falsa prestação de serviços de assessoria e consultoria, entre 2015 e 2017, atos apurados por meio de denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU), impõe-se a condenação para ressarcir ao autor, solidariamente, os valores corrigidos desde a última atualização até a data do efetivo pagamento, observando-se a taxa SELIC, ou outra que vier a substituí-la.
4. Recurso do autor provido e apelo dos réus julgado prejudicado.